Tribunal: STF
Processo: MI 7419
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais em Mato Grosso do Sul – SINAPF/MS em desfavor do Presidente da República Federativa do Brasil e do Presidente do Congresso Nacional, no qual solicita o reconhecimento do estado de omissão inconstitucional em relação à falta da norma regulamentadora da carreira de policial penal.



    Narra o impetrante que a nomenclatura “policial penal” foi incluída pela Emenda Constitucional nº 104/2019 no art. 144 da Constituição Federal. Afirma tratar-se de norma de eficácia limitada que, no âmbito federal, ainda não foi objeto de regulamentação. Destaca que os direitos dos policiais penais federais, como a aposentadoria especial, além de diversos pontos da estruturação da carreira, estariam prejudicados pela ausência de norma regulamentadora.



    Pede a determinação aos impetrados de edição de norma regulamentadora. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas as regras da Lei nº 12.855/2013, referente aos Cargos de Delegados e Policiais, e da Lei nº 12.775/2012, relativa à carreira de policial federal e policial rodoviário federal.



    É o relatório. Decido. 



    O mandado de injunção perdeu o objeto.



    O Congresso Nacional, por meio da Lei nº 14.875/2024 regulamentou a carreira de policial penal federal, conforme dispositivos transcritos a seguir:



    "Art. 122-A. A partir de 1º de agosto de 2024, o cargo de Agente Federal de Execução Penal, ocupado ou vago, integrante da carreira de Agente Federal de Execução Penal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003, fica transformado, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional nº 104, de 4 de dezembro de 2019, no cargo de Policial Penal Federal da carreira de Policial Penal Federal, no âmbito do Poder Executivo federal, observado o disposto nos Anexos LXXXVI e LXXXVIII desta Lei.""



    Art. 123. São atribuições do cargo de Policial Penal Federal as atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do órgão administrador do sistema penitenciário federal, e as atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas." (NR)



    "Art. 123-A. Os ocupantes de cargos da carreira de Policial Penal Federal ficam sujeitos a integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo."



    “Art. 125-A. Os ocupantes do cargo de Policial Penal Federal serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, conforme especificado no Anexo XC-A desta Lei."



    “Art. 126-A. Estão compreendidas no subsídio e não serão devidas aos ocupantes dos cargos que integram a carreira de Policial Penal Federal as seguintes parcelas remuneratórias:



    I - vencimento básico; e



    II - Gratificação de Desempenho de Atividade de Agente Penitenciário Federal (GDAPEF), de que trata o art. 128 desta Lei.""Art. 126-B. Além das parcelas remuneratórias de que trata o art. 126-A desta Lei, não são devidas aos ocupantes dos cargos que integram a carreira de Policial Penal Federal as seguintes espécies remuneratórias:



    I - vantagens pessoais e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), de qualquer origem e natureza;



    II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza;



    III - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou de cargo em comissão;



    IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou a décimos;



    V - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço;



    VI - vantagens incorporadas a proventos ou a pensões com fundamento nos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e nos arts. 190 e 192 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;



    VII - abonos;



    VIII - valores pagos a título de representação;



    IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;



    X - adicional noturno;



    XI - vantagem pecuniária individual, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003;



    XII - Gratificação de Atividade, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992;



    XIII - Gratificação de Atividade Penitenciária Federal, de que trata a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003;



    XIV - Gratificação de Compensação Orgânica, de que trata a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003;



    XV - Gratificação de Atividade de Risco, de que trata a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003;



    XVI - Gratificação de Atividade de Custódia Prisional, de que trata a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003;



    XVII - Indenização de Habilitação de Custódia Prisional, de que trata a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003; e



    XVIII - outros adicionais e gratificações, de qualquer origem e natureza, que não estejam explicitamente referidos no art. 126-D desta Lei.""Art. 126-C. Os servidores integrantes da carreira de Policial Penal Federal não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa ou judicial, ou por extensão administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença judicial transitada em julgado.""Art. 126-D. O subsídio dos servidores integrantes da carreira de Policial Penal Federal não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e de regulamentação específica, das seguintes espécies remuneratórias:



    I - gratificação natalina;



    II - adicional de férias;



    III - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal e o § 3º do art. 3º, o art. 8º e o § 5º do art. 10 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019; e



    IV - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento.



    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica a parcelas indenizatórias previstas em lei.""Art. 126-E. Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou de pensão em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei aos servidores integrantes da carreira de Policial Penal Federal, eventual diferença será paga a título de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira por progressão funcional ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação do cargo, da carreira ou das remunerações previstas nesta Lei ou da concessão de reajuste ou de vantagem de qualquer natureza.



    Parágrafo único. A parcela complementar de subsídio a que se refere o caput deste artigo estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.""Art. 126-F. Aplica-se o disposto nos arts. 126-A a 126-E desta Lei às aposentadorias e às pensões dos servidores integrantes da carreira de Policial Penal Federal que tenham como critério de reajuste a paridade, nos termos da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, e da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.""Art. 135. Para fins de incorporação da GDAPEN ou da GDAPEF aos proventos de aposentadoria, serão adotados os seguintes critérios:



    I - quando o benefício de aposentadoria tiver como critério a integralidade e a paridade de que tratam a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e a Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, a gratificação corresponderá:a) a 50 (cinquenta) pontos, considerados o nível, a classe e o padrão do servidor; ou



    b) à média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses de atividade, por meio da apresentação de termo de opção de que tratam os arts. 22 a 26 da Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016;



    II - quando o benefício de aposentadoria tiver como critério a integralidade e a paridade de que trata a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, deverá ser observado o disposto no inciso II do § 8º do art. 4º da referida Emenda Constitucional.a) (revogada);



    b) (revogada).



    Parágrafo único. Para os benefícios de aposentadoria e de pensão instituídos até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação corresponderá a 50 (cinquenta) pontos, considerados o nível, a classe e o padrão do servidor." (NR)"Art. 137. O ingresso nos cargos de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal, de Técnico Federal de Apoio à Execução Penal e de Policial Penal Federal ocorrerá mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, no primeiro padrão da classe inicial.



    § 1º Para ingresso nos cargos a que se refere o caput deste artigo, será exigido:



    I - para o cargo de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal, diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, e, quando for o caso, habilitação legal específica, conforme definido no edital do concurso público;



    II - para o cargo de Técnico Federal de Apoio à Execução Penal, certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente e, quando for o caso, habilitação legal específica, conforme definido no edital do concurso público; e



    III - para o cargo de Policial Penal Federal, diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação.



    § 2º O concurso público a que se refere o caput deste artigo será realizado em 2 (duas) etapas, de caráter eliminatório, observado o seguinte:



    I - a primeira etapa será constituída das seguintes fases:a) provas escritas;



    b) exames médicos específicos;



    c) sindicância de vida pregressa, observado o disposto no art. 77 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal);



    d) avaliação psicológica; e



    e) teste de aptidão física; e



    II - a segunda etapa será constituída de curso ou de programa de formação.



    § 3º Observado o caráter eliminatório de todas as fases e etapas, serão também de caráter classificatório:



    I - as fases previstas nas alíneas "a" e "e" do inciso I do § 2º deste artigo; e



    II - a etapa prevista no inciso II do § 2º deste artigo.



    § 4º Quando houver prova de títulos, a ser definida no edital de abertura do concurso público, ela será:



    I - apenas de caráter classificatório; e



    II - realizada após a conclusão da primeira etapa do concurso público.



    § 5º Somente apresentarão os títulos a que se refere o § 4º os candidatos aprovados nas fases previstas no inciso I do § 2º deste artigo." (NR)"Art. 138. É vedada a aplicação do instituto da redistribuição aos servidores integrantes das carreiras de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal, de Técnico Federal de Apoio à Execução Penal e de Policial Penal Federal." (NR)"Art. 138-A. Os ocupantes dos cargos de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal, de Técnico Federal de Apoio à Execução Penal e de Policial Penal Federal terão exercício nas penitenciárias federais ou no órgão administrador do sistema penitenciário federal.



    § 1º A cessão é vedada durante o estágio probatório.



    § 2º Durante o estágio probatório, os ocupantes dos cargos de que trata o caput deste artigo exercerão suas atribuições obrigatoriamente nas penitenciárias federais.



    § 3º Regulamento definirá o percentual máximo de ocupantes de cada um dos cargos de que trata o caput deste artigo que poderão atuar fora das penitenciárias federais.""Art. 138-B. Os titulares do cargo de provimento efetivo integrantes da carreira de Policial Penal Federal somente poderão:



    I - ser requisitados pela Presidência ou pela Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei; e



    II - ser cedidos para o exercício de Cargo de Natureza Especial (NE), de Cargo Comissionado Executivo (CCE) ou de Função Comissionada Executiva (FCE) de nível mínimo 13 ou equivalente, em órgãos ou em entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios."     Art. 65. A partir da data de entrada em vigor desta Lei, para ingresso no cargo de Policial Penal Federal, será exigido diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação.      



    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica a concurso público vigente na data de entrada em vigor desta Lei.      



    Art. 66. Os Anexos LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII e LXXXIX da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos XXVIII, XXIX, XXX e XXXI desta Lei.      



    Art. 67. A Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa a vigorar acrescida do Anexo XC-A, na forma do Anexo XXXII desta Lei.



    Nos termos da Lei nº 13.300/2016, “Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito” (art. 11, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016).



    Diante do exposto, extingo o mandado de injunção sem exame do mérito, nos termos do parágrafo único da Lei nº 13.300/2016, em razão da perda superveniente do objeto.



    Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 14 da Lei nº 13.300/2016, c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente